Tribunal: TJES
Processo: 0001263-81.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001263-81.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001263-81.2022.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. REJEIÇÃO. 2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARIDADE DE ARMAS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 3. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI N. 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 4. ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade da prova por invasão de domicílio e cerceamento de defesa por violação à paridade de armas; no mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta (estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa) e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o ingresso em domicílio foi legítimo ante o consentimento de morador; (II) estabelecer se houve cerceamento de defesa na valoração das provas pelo magistrado; (III) verificar se a propriedade da arma por terceiro ou o contexto fático configuram excludentes de culpabilidade ou ilicitude; e (IV) avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea quando o réu atribui a responsabilidade a outrem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no domicílio é legítimo quando precede de autorização expressa e voluntária de morador, conforme comprovado pelos relatos dos agentes públicos e da informante, o que afasta a tese de nulidade e amolda a conduta à exceção constitucional de inviolabilidade domiciliar.

A alegação de violação à paridade de armas não subsiste quando o magistrado fundamenta seu convencimento na análise global do acervo probatório, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sendo que a mera discordância quanto à valoração das provas não caracteriza cerceamento.

A materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido estão demonstradas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos. O fato de o armamento supostamente pertencer a terceiro não exclui o crime, uma vez que o tipo penal abrange as condutas de possuir ou manter sob guarda.

As teses de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa exigem prova de perigo atual ou coação irresistível, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, não bastando a simples alegação de que a arma se destinava à segurança ou pertencia a empregador.

A atenuante da confissão espontânea não é aplicável quando o acusado, em interrogatório judicial, nega a prática do ilícito e atribui a responsabilidade a terceiros, não auxiliando na elucidação dos fatos de forma a justificar a redução da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O consentimento válido de morador autoriza o ingresso em domicílio e torna legítima a apreensão de ilícitos, afastando a tese de nulidade da prova.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e conduta múltipla, configurando-se pelo simples ato de manter o armamento sob guarda no interior da residência, independentemente da propriedade do objeto.

A negativa de autoria com atribuição de responsabilidade a terceiros obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, art. 24, art. 65, III, "d"; Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023. STJ, AgRg no HC n. 828.714/GO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001263-81.2022.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de violação de domicílio

A defesa alega preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

No entanto, verifico que o conjunto probatório afasta qualquer ilegalidade na conduta dos agentes públicos.

Conforme consignado no comando sentencial e reiterado nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência foi precedido de consentimento expresso da esposa do apelante.

Ademais, os relatos policiais e da própria informante convergem no sentido de que, ao ser indagada sobre a existência de ilícitos, ela espontaneamente indicou a localização do armamento e autorizou a entrada da guarnição para a respectiva apreensão. Tal cenário amolda-se à exceção constitucional da inviolabilidade domiciliar, tornando legítima a prova obtida.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da paridade de armas

No tocante à alegada violação ao princípio da paridade de armas, não vislumbro cerceamento de defesa.

O magistrado de piso fundamentou seu convencimento na análise global das provas, incluindo os depoimentos das testemunhas arroladas pela própria defesa.

A discordância quanto à valoração dada aos elementos probatórios não se confunde com ausência de análise, tendo sido garantido ao réu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa durante toda a instrução processual.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DA SILVA SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do flagrante por invasão de domicílio e a violação ao princípio da paridade de armas. No mérito, requer a absolvição sustentando a atipicidade da conduta por inexigibilidade de conduta diversa e estado de necessidade, alegando que a arma pertencia ao patrão do réu. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 15 de dezembro de 2022, o apelante possuía uma espingarda marca Rossi, calibre 20, acompanhada de munições intactas, recarregadas e deflagradas, além de um cinto porta munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido restaram sobejamente demonstradas.

O Boletim Unificado, o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial atestam a existência e a prestabilidade do armamento.

A autoria, por sua vez, é corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias do flagrante, onde o réu detinha a guarda da espingarda em sua moradia.

As teses de atipicidade por inexigibilidade de conduta diversa e estado de necessidade carecem de suporte fático e jurídico.

O fato de a arma supostamente pertencer ao empregador não exime o apelante da responsabilidade penal, uma vez que o tipo do art. 12 da Lei 10.826/03 pune a conduta de "possuir ou manter sob sua guarda" (STJ. AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Não restou demonstrada qualquer coação moral irresistível ou perigo atual e inevitável que justificasse a manutenção do armamento sem registro no interior da residência, ônus probatório que incumbia à defesa.

Quanto à dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que o réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, atribuindo a responsabilidade a terceiros, o que obsta a incidência do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.